Tribunal: TJDFT
Processo: 0716133-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716133-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANCA DE JOAO ESMOLE AGRAVADO: PILOTO AUTOMOVEIS E LOCADORA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto em 22/04/2024 por CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANÇA DE JOAO ESMOLE em relação a decisão proferida em 21/09/2021 pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos do cumprimento de sentença no 0703216-23.2018.8.07.0002 apresentado por PILOTO AUTOMOVEIS E LOCADORA LTDA – ME, decisão nos seguintes termos: “Instituo penhora sobre o bem imóvel descrito no documento de ID 102298210. Proceda-se à lavratura do termo de penhora, bem como à expedição de certidão de inteiro teor para que o credor possa providenciar, independentemente de mandado judicial, o registro da constrição judicial no pertinente registro imobiliário. Para tanto, a devedora deverá ser nomeada fiel depositária do bem. Oportunamente, a devedora deverá ser intimada para que oponha impugnação à penhora, a seu critério, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Expeça-se, por fim, mandado de avaliação do bem em questão. Intimem-se” (ID 103133446 dos autos de origem n. 0703216-23.2018.8.07.0002). A agravante aduz a tempestividade do recurso: “a r. decisão recorrida (Id sob n. 103133446), foi proferida no dia 21/09/2021, porém, a diligência que considerou a parte agravante intimada do mandado de avaliação e penhora, foi juntada aos autos no dia 01/04/2024 (Id 191677744 dos autos de origem), sendo assim, o prazo limite (15 dias úteis) para a apresentação de impugnação é às 23:59:59 do dia 22/04/2024” (ID 58268432, p.2). Com o que se tem dos autos, não é possível comprovar se houve a intimação da parte agravante, tampouco a data da intimação, a fim de verificar a tempestividade do presente recurso. Assim, diligencie-se à Secretaria do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia para certificar se, e quando, houve a intimação da parte CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANÇA DE JOAO ESMOLE acerca da decisão de ID 103133446. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora